Tribunal: TJSP
Processo: 1056702-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS – REMUNERAÇÃO DE SÍNDICA CONTRÁRIA À LEI CIVIL E À CONVENÇÃO CONDOMINIAL – REFORMAS NO TÉRREO E NOS ELEVADORES – QUÓRUM DE APROVAÇÃO NÃO ATINGIDO
1 – A remuneração de síndico para fiscalizar obras sob o pretexto de se tratar de função extraordinária não se coaduna com o Código Civil, que prevê o dever fiscalizatório como

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS – REMUNERAÇÃO DE SÍNDICA CONTRÁRIA À LEI CIVIL E À CONVENÇÃO CONDOMINIAL – REFORMAS NO TÉRREO E NOS ELEVADORES – QUÓRUM DE APROVAÇÃO NÃO ATINGIDO
1 – A remuneração de síndico para fiscalizar obras sob o pretexto de se tratar de função extraordinária não se coaduna com o Código Civil, que prevê o dever fiscalizatório como inerente ao exercício da sindicância (CC, art. 1.348, V).
2 – Convenção condominial que veda expressamente o percebimento de remuneração pelo síndico eleito. Deliberação que a contraria padece de nulidade.
3 – Reforma na área comum que depende de quórum qualificado (dois terços) para aprovação (CC, art. 1.342). Quórum não atingido em relação à aprovação do projeto que reformaria o térreo.
4 – Reforma de elevadores que, no caso, não se demonstrou urgente ou necessária, e fora aprovada por menos da metade dos condôminos, não atingindo o quórum necessário (CC, art. 1.341, I, II e § 3o).
RECURSO NÃO PROVIDO